Tribunal: TJDFT
Processo: 0009585-66.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009585-66.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID. 60354725, o SINDIRETA e outros requereram o arquivamento do feito. Instado, o Distrito Federal deixou transcorrer seu prazo sem manifestação (ID. 69153646). A execução foi julgada extinta em relação aos substituídos DEVANI DE OLIVEIRA SILVA (ID. 66935552) e DORCAS FERREIRA DE AZEVEDO (ID. 65589053). A decisão de ID. 61483078 relata ainda a extinção em relação aos substituídos DERCI ALVES DA COSTA, DILMA DO CARMO NASCIMENTO e dos sucessores de DORNELIO LEMOS DO PRADO; a expedição de requisitório em favor de DIOMIRA MARIA DE LIMA e DJALMA ALVES DA CRUZ; e o pagamento dos créditos de DENISE RODRIGUES MANSO, DINALDO MEDEIROS MIGUEL, DORACINA APARECIDA DA SILVA e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários contratuais e sucumbenciais). Quanto às custas, firmou-se na cláusula 12 do acordo realizado na EXE n. 2007.00.2.008934-6 e extensível a todas as execuções eembargosvinculados ao Mandado de Segurança n. 7.253/1997 que “as custas remanescentes nas execuções, se houver, serão suportadas pelo Distrito Federal. As custas remanescentes nos embargos, se houver, serão suportadas pelas partes, de acordo com a sucumbência, observadas em todos os casos as isenções legais concedidas”. Sem custas, devido à isenção legal do Distrito Federal. Arquivem-se os autos provisoriamente até a informação de quitação dos requisitórios expedidos em favor de DIOMIRA MARIA DE LIMA e DJALMA ALVES DA CRUZ. Brasília, 26 de fevereiro de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR